Tribunal: STF
Processo: ARE 1585180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Convocação anual regular. Recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Matéria fática. Súmulas 280 e 279 do STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, dada a incidência do teor das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concedeu a segurança, confirmando a liminar, com base na literalidade da norma que estabelece o número mínimo de vagas anuais regulares aos cursos de formações nas Instituições Militares do Estado, aplicada à situação fática retratada nos autos.

    4. Assim, a questão foi dirimida mediante a aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa aos dispositivos da Constituição Federal invocados, se existente, somente ocorreria de forma indireta ou reflexa, além de exigir a revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recuso extraordinário, a teor da jurisprudência desta Corte e das Súmulas 280 e 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.